Tribunal: TJSP
Processo: 1016032-93.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência parcial – Recurso dos autores – Pleito de majoração do montante indenizatório, de R$ 2.000,00 para cada apelante -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante – Montante superior adequado às circunstâncias do caso

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência parcial – Recurso dos autores – Pleito de majoração do montante indenizatório, de R$ 2.000,00 para cada apelante -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante – Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo acarretou perda de conexão, bem como falta de suporte adequado para o período de espera e chegada ao destino com atraso de 12 horas - RECURSO PROVIDO.